Tribunal: TJSP
Processo: 2386715-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do exequente em relação à decisão que indefere a expedição de ofício à Receita Federal, para consulta de declarações DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira).
2. CONSULTA DECLARAÇÕES DECRED E DIMOF. Não cabimento. Bancos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do exequente em relação à decisão que indefere a expedição de ofício à Receita Federal, para consulta de declarações DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira).
2. CONSULTA DECLARAÇÕES DECRED E DIMOF. Não cabimento. Bancos de dados que dizem respeito a movimentações financeiras pretéritas. Pesquisas realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD já abrangem a tentativa de localização de crédito em nome dos executados. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
3. RECURSO DESPROVIDO.